Tribunal: TJDFT
Processo: 0715843-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER. OBJETO. REMOÇÃO/EXCLUSÃO DE CONTEÚDO PUBLICADO NAS REDES SOCIAIS (FACEBOOK, INSTAGRAM, YOUTUBE E TIKTOK). PROIBIÇÃO DE NOVAS POSTAGENS VINCULATIVA DA ATUAÇÃO DE DOCENTES À DENOMINADA “DOUTRINAÇÃO DE ESQUERDA” EM AMBIENTE ESCOLAR. RESTRIÇÃO DE CONTEÚDO. ARGUIÇÃO DE ASSÉDIO, PERSEGUIÇÃO, AMEAÇA E ATAQUES AOS PROFESSORES. IMPUTAÇÃO DIRECIONADA A DEPUTADO FEDERAL. ATUAÇÃO POLÍTICA. VEICULAÇÃO DE CONTEÚDO RELACIONADO À ATIVIDADE PARLAMENTAR E À DEFESA DA IDEOLOGIA PERFILHADA PELO MANDATÁRIO. CONTEÚDO VEICULADO SOB A FORMA DE VÍDEO, MENSAGENS E TEXTOS NAS REDES SOCIAIS. EXERCÍCIO LEGÍTIMO DO DIREITO DE OPINIÃO, INFORMAÇÃO E LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS. VEDAÇÃO DE POSTAGENS E VEICULAÇÕES OFENSIVAS. CONTROLE PRÉVIO DA DISSEMINAÇÃO DE IDEIAS OU CONTEÚDOS. IMPOSSIBILIDADE. CENSURA PRÉVIA. DESCONFORMIDADE COM A ORDEM CONSTITUCIONAL DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO E OPINIÃO. EVENTUAIS EXCESSOS. APURAÇÃO ATRAVÉS DE NOVA PERSCRUTAÇÃO ADEQUADA. IMUNIDADE PARLAMENTAR. INVIOLABILIDADE MATERIAL. MANIFESTAÇÕES PROFERIDAS EM CONEXÃO COM O EXERCÍCIO DO MANDATO. EXTRAPOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. FATO INERENTE À DIALÉTICA DAS DISPUTAS E EMBATES POLÍTICOS. "MARCO CIVIL" DA INTERNET. LEI No 12.965/12. CENSURA. RESTRIÇÃO OU REMOÇÃO DE CONTEÚDO. ADSTRIÇÃO ÀS HIPÓTESES LEGALMENTE PONTUADAS. PEDIDO. IMPROCEDÊNCIA. APELO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A liberdade de expressão, como manifestação de direito individual resguardado pela Constituição Federal como viga de sustentação do estado democrático de direito, não traduz exercício ilimitado do direito à livre manifestação do pensamento, encontrando limites justamente na verdade, obstando que fatos sejam distorcidos e modulados de modo a induzir ilações não condizentes com a verdade, que, traduzindo ofensa à honra do alcançado pela declaração, consubstancia abuso de direito e, portanto ato, qualificando-se como fato gerador do dano moral ante os efeitos que irradia (CF, art. 5o, IV, V, IX e X).
2. As manifestações contrapostas, as críticas, as posturas ideológicas dissonantes e os embates políticos são inerentes ao regime democrático e se inserem nos regramentos próprios do estado democrático de direito, o que não compreende, contudo, a extrapolação do debate e das controvérsias ideológicas para assaques e desqualificações pessoais, pois têm seu leito natural o espectro das ideias e ideologias, compreendendo, inclusive, críticas de pensamento e posturas, jamais pessoais, balizamentos que estendem para o debate travado no ambiente das redes sociais.
3. A aparente colisão do direito à liberdade de expressão e de manifestação, que compreende a crítica, com as garantias asseguradas pelo legislador constitucional à inviolabilidade pessoal, se resolve no ambiente das próprias salvaguardas constitucionais, porquanto a liberdade de opinião, inclusive a crítica postada no ambiente das ideias, tem limites justamente na salvaguarda dos predicamentos pessoais, que, vulnerados, enseja a germinação de direito à indenização, donde as manifestações orientadas pela ideologia perfilhada por parlamentar federal endereçadas a pessoas e entidades postadas em espectro ideológico diverso, e vice-versa, compreendem-se no ambiente no contexto do regime de liberdades inerentes ao estado democrático, e, desde que não tenham se desviado para o contexto de ofensas e ataques pessoais, não consubstanciam ato ilícito.
4. A Constituição Federal resguarda o direito à livre manifestação do pensamento, a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, assim como o livre acesso à informação, assegurando, de outro lado, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem, em compasso com o próprio princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 5o, IV, IX, X e XIV), convivendo esses direitos subjetivos e princípios de forma harmônica, e, assim, resguardada a liberdade de expressão, de pensamento e de informação, somente o abuso no seu exercício é que, exorbitando a proteção conferida aos direitos da personalidade, enseja a qualificação de ofensa à honorabilidade do enfocado pela publicação, determinando a caracterização de dano moral, rendendo ensejo a correspondente compensação pecuniária.
5. As salvaguardas estratificadas pelo legislador constitucional como direitos e garantias fundamentais não toleram a subsistência de qualquer forma de censura prévia, pois, na conformidade dos postulados da liberdade de expressão, opinião e crítica inerentes ao Estado de Direito, estabelecera, como contrapeso e forma de controle de eventuais excessos, abusos e ilícitos praticados sob a invocação do véu que recobre as manifestações legítimas, o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem, tornando inviável que, até mesmo nos casos em que incursione pela prática de ilícitos mediante a invocação das garantias constitucionais, ao agente seja imposta obrigação negativa volvida a obstar novas manifestações dele originárias, ainda que direcionadas àquele a quem já ofendera (CF, art. 5o, V).
6. A prerrogativa da imunidade material contemplada pelo artigo 53, caput, da Constituição Federal tem por escopo proteger os parlamentares por suas opiniões, palavras e votos que tenham relação com o mandato eletivo, independentemente do âmbito espacial em que são exteriorizados, tornando inviável sua responsabilização civil por danos eventualmente resultantes de suas manifestações materializadas no âmbito da atividade parlamentar que exerce, no bojo das quais haja exercido a liberdade de opinião que lhes é resguardada, observadas as balizas legalmente previstas, ante a ausência de caracterização típica.
7. A cláusula de inviolabilidade constitucional que obsta a responsabilização penal e/ou civil do membro do Congresso Nacional por suas palavras, opiniões e votos abarca, sob o véu protetor que recobre o mandato e seu exercício, além das opiniões externadas no âmbito da Casa Legislativa, entrevistas jornalísticas, a reprodução ou transmissão do conteúdo de pronunciamentos ou relatórios produzidos no ambiente legislativo e as declarações ou opiniões externadas pelo parlamentar que guardem vinculação com a atividade parlamentar, pois, aliado ao fato de que se correlacionam e se qualificam como natural projeção do exercício das atividades parlamentares, consubstanciam simples exercício das prerrogativas e atribuições inerentes ao cargo representativo.
8. Diante dos princípios estabelecidos pelo legislador especial, afigura-se latente a apreensão de que, até que haja comprovação em contrário, a veiculação de certo conteúdo na rede mundial de computadores presume-se legítima, salvo se do seu próprio conteúdo advier latente ilegalidade ou afronta ao sistema e aos valores juridicamente tutelados (Lei no 12.965/14, arts 20 e 21), cuja normatização se baseara precipuamente em 3 (três) princípios volvidos a assegurar o manejo da internet segundo sua gênese, que são a neutralidade da rede, a privacidade dos usuários e a liberdade de expressão, replicando, quanto a esses derradeiros postulados, o já assegurado pela Constituição Federal, tornando legalmente insustentável a ultimação de controle prévio de difusões ideológicas sitiadas no ambiente do embate de ideias.
9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Unânime.